Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-06.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA DE FORMA TENTADA E COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECURSO DA DEFESA. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. TERMO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular está vinculado aos fundamentos de sua interposição.
2. Não se configura decisão manifestamente contrária às provas dos autos aquela em que o Conselho de Sentença, adotando a tese da acusação, decide com amparo nas provas coligidas aos autos, a evidenciar não ser a decisão teratológica, mas amparada no acervo probatório.
3. A premeditação do crime de homicídio é fato que demonstrada maior reprovabilidade da conduta e justificativa a análise negativa da culpabilidade, por extrapolar a normalidade típica.
4. Correta a negativação das circunstâncias do crime pelo fato de o crime ter sido cometido em concurso de agentes, posto que acompanhado de outro ou de outros indivíduos, o réu aumenta a probabilidade de sucesso da empreitada criminosa e amplia a vulnerabilidade do bem jurídico tutelado – a vida, razão pela qual o crime merece maior censura.
5. Cuidando-se de tentativa cruenta, em que o bem jurídico foi atingido, a diminuição da pena pela tentativa deve, necessariamente, ser menor do que se teria no caso de uma tentativa incruenta, em que a redução da pena poderia ocorrer em grau máximo.
6. Reconhecida a participação de menor importância, pelos jurados, mas demonstrado nos autos que a participação de um dos réus foi relevante para a empreitada criminosa, tendo em vista que ele foi o responsável por conduzir e garantir a fuga do atirador, não se mostra possível a redução da pena em seu patamar máximo de 1/3 (um terço).

7. Recurso conhecido e desprovido.